Tribunal: TJDFT
Processo: 0012230-46.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Previdência complementar – Previ - Benefício inicial de aposentadoria - Horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho - Demanda inserta na modulação dos efeitos do julgamento do REsp. 1.312.736. Inclusão do ex-empregador no polo passivo da demanda.
1. A demanda foi ajuizada exclusivamente contra a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, de maneira que o pleito de inclusão do Banco do Brasil S/A no polo passivo, depois da prolação da sentença, encontra veto no CPC 329.
2. Inocorrência de prescrição quinquenal de qualquer parcela, contado o prazo do trânsito em julgado da decisão trabalhista.
3. Condenação da Previ ao recálculo atuarial, de acordo com as regras do Plano, do benefício inicial de aposentadoria, com inclusão das horas extras, e ao pagamento, após o recolhimento das reservas matemáticas devidas, do valor respectivo, extensivo ao Benefício Especial Temporário (BET).
4. Inexistência de mora da Previ.
5. Possibilidade de compensação entre a contribuição do participante e o valor que lhe é devido.
6. Liquidação de sentença, com a realização de cálculo atuarial, observado o regulamento do Plano.